Tribunal: TJDFT
Processo: 0725888-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR CERCAMENTO DEFESA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, na medida em que as provas documentais se encontram fartamente produzidas e se mostram suficientes para o deslinde dos pontos controvertidos.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A ausência de declaração de vontade, que constitui elemento essencial do negócio jurídico e pressuposto de sua existência, enseja o reconhecimento da inexistência da dívida a ele atrelada.
4. O valor fixado a título de dano moral atende fielmente ao princípio razoabilidade, por isso deve ser mantido.
5. Nas hipóteses de relação extracontratual, declaratória de inexistência de débito por fraude, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Contudo, a sentença deve ser mantida, pois menos prejudicial ao recorrente, arbitrada a partir da citação.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.